Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-87.2013.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-87.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO “A QUO” – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DE PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PEDIDOD E SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO APELANTE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – APELANTE QUE FIGURA COMO COOBRIGADO – DEVEDOR SOLIDÁRIO – DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CAUTELAR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A SUSPENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não merece prosperar o pleito preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, eis que a matéria é de direito e, em assim sendo, pode o Juízo singular julgar antecipadamente o feito, quando há elementos suficientes para o deslinde da causa, mesmo havendo pedido de produção de prova oral.

Não merece guarida a preliminar de nulidade em razão de não comunicação de falecimento de uma das partes, eis que o óbito ocorreu após o julgamento do feito, sendo que a parte faleceu em 22/4/2022 e o julgamento dos Embargos de Declaração se deu em 01.10.2021, salientando-se que até o momento da interposição dos Embargos de Declaração e apresentação das contrarrazões, ainda não tinha ocorrido o óbito.

“
(...) Mostra-se escorreito o julgamento de procedência da cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 813 e 814, ambos do CPC/1973, notadamente quando há risco quanto ao resultado útil do processo, cabendo, assim, as constrições dos artigos 822 e 823, também do CPC/1973, ressaltando-se que a caução não é necessariamente obrigatória, ficando ao alvedrio do julgador, com base nas circunstâncias de fato e de direito sopesar a obrigatoriedade da apresentação.

Impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, buscando por meios escusos, a satisfação de seus interesses”. (N.U 0001632-52.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”.

“
(...)
Precedente: “(...) De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ - REsp: 1374907 SP 2013/0076972-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/04/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto ALEXANDRE AUGUSTIN, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Alto Garças/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
a Cautelar Inominada (Numeração Única: 108-87.2013.811.0035), proposta por ANA ALVES CARVALHO, SEBASTIÃO CARVALHO BASTOS FILHO E FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM,
CONFIRMANDO
a liminar de arresto já efetivado (fls. 301/303), que se convertera em penhora nos autos principais (execução), à luz do art. 818 do referido diploma legal. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Demandado/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Apelante suscita preliminares de nulidade da decisão dos Embargos de Declaração, eis que o óbito da senhora Ana Alves Carvalho não foi comunicado ao Juízo.

Argui também cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando havia requerimento de produção de prova por parte do Requerido/Apelante.

Diz que a sentença deve ser reformada, tendo em vista a necessidade do retorno dos autos para que o Magistrado “a quo” analise o pedido de suspensão derivado da recuperação judicial do recorrente.

Requer o provimento do apelo

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, mesmo havendo pedido de produção de prova testemunhal, posto que a questão é de direito, não havendo necessidade de tal prova para que o Juízo “a quo” forme o seu livre convencimento motivado, ressaltando-se que as provas necessárias para o deslinde da causa já se encontravam encartadas nos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

-

P R E L I M I N A R

- NULIDADE EM FACE DA NÃO COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES.

Melhor sorte não socorre ao recorrente. Tal conclusão se dá unicamente pelo fato de que o falecimento da senhora Ana Alves Carvalho ocorreu após o julgamento do feito. A autora faleceu em 22/4/2022, sendo que o julgamento dos embargos se deu em 01.10.2021, salientando-se que até o momento da interposição dos Embargos de Declaração e apresentação das contrarrazões, ainda não tinha ocorrido o óbito, de modo que não há qualquer motivo factível e plausível para o acolhimento da preliminar de nulidade, pois não existe prejuízo a nenhuma das partes litigantes.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

É como voto.

V O T O

- M É R I T O

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a Cautelar Inominada (Numeração Única: 108-87.2013.811.0035), proposta por ANA ALVES CARVALHO, SEBASTIÃO CARVALHO BASTOS FILHO E FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM em face de ALEXANDRE AUGUSTIN (Requerido/Apelante), e
CONFIRMOU
a liminar de arresto já efetivado (fls. 301/303), que se convertera em penhora nos autos principais (execução), à luz do art. 818 do referido diploma legal, sendo que a sentença, ainda,
CONDENOU
o Demandado/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após a devida análise, tem-se que o pleito recursal não deve lograr êxito.

Primeiro, porque a dívida é incontroversa, exigível e líquida, consolidada por meio de Termo de Confissão de Dívida. Segundo, porque à luz da
Lei 11.101/05, art. 49, § 1º, e artigo 59,
não há falar em suspensão da cautelar
em razão de processamento de recuperação judicial de Alexandre Augustin, tendo em vista que o Apelante figura como devedor solidário, coobrigado, em dívida de outrem (JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, que não se encontra em recuperação judicial), ressaltando-se, ainda, que a cautelar foi ajuizada antes do pedido de recuperação (em 2013) e o arresto também ocorreu antes do processamento da ação de recuperação judicial.

A propósito, já me posicionei em julgado nesta Câmara Cível:

“(...)
Precedente: “(...) De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ - REsp: 1374907 SP 2013/0076972-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/04/2015). (N.U 1008053-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (N.U 1004960-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)”

Outro ponto que deve ser abordado é o preenchimento dos requisitos para a procedência da cautelar, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, vigentes na época.

A esse respeito, colaciono julgado de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 e 814 DO CPC/1973 – MEDIDA CONSTRITIVA – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 822 E 823, AMBOS DO CPC/1973 – DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 798 DO CPC/9173 – BUSCA DA GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL – CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO – MERA FACULDADE DO JULGADOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se escorreito o julgamento de procedência da cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 813 e 814, ambos do CPC/1973, notadamente quando há risco quanto ao resultado útil do processo, cabendo, assim, as constrições dos artigos 822 e 823, também do CPC/1973, ressaltando-se que a caução não é necessariamente obrigatória, ficando ao alvedrio do julgador, com base nas circunstâncias de fato e de direito sopesar a obrigatoriedade da apresentação.

Impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, buscando por meios escusos, a satisfação de seus interesses”.

(N.U 0001632-52.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”.

Com tais apontamentos, julgo pertinente o decreto sentencial combatido, o qual passo a transcrever em parte:

“(...) Para que a cautelar pleiteada seja deferida, impõe-se a existência dos seus requisitos, quais seja, probabilidade do direito (fumus boni juris) e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), cujos requisitos, em sede de sentença, devem ser mais intensos do que aqueles vislumbrados na decisão do pedido liminar.

Veja-se, ainda, que, à luz do Código de Processo Civil de 1973, o arresto tinha requisitos específicos, os quais estão descritos nos seus arts. 813 e 814.

In casu, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da cautelar de arresto, confirmando-se a decisão provisória.

Com efeito, desde a fase embrionária, estava demonstrado, satisfatoriamente, a existência da prova literal de dívida líquida, certa e exigível, pelas cópias dos contratos de arrendamento rural e aditivos (fls. 18/26), cópia de acordo homologado em Juízo e do pedido de cumprimento de sentença (fls. 27/37), havendo, portanto, prova da obrigação (fumus boni iuris).

Lado outro, há o receio fundado de prejuízo irreparável, consubstanciado no estado de insolvência do réu, que, naquele primeiro momento, se fundava na certidão do 4º Tabelionato de Notas e privativo do Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis (fls. 43/187) e do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças-MT (fls. 188/199). Num segundo momento, a alegada inadimplência e indícios de insolvência, foram confirmados com o decurso do tempo, eis que, não houve o pagamento da dívida até à presente data, além do que, no ano de 2015, o requerido pediu recuperação judicial, ainda em andamento no Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ademais, o receio do dano também estava estampado na possível ocultação ou transferência do bem que seria objeto do arresto, dada a facilidade de transporte dos grãos, fato que consubstancia o periculum in mora.

Anote-se, outrossim, que não houve pagamento na data aprazada no contrato primevo, tampouco nas datas avençadas no acordo celebrado na ação executória. Ressalta-se que até a data de hoje, mais de 8 anos da realização do arresto, não houve pagamento da obrigação. As alegações do requerido sobre periculum in mora inverso não ilidem a obrigação, uma vez que a obrigação não foi satisfeita em tempo e modo em que foi assumida e não se comprovou de maneira convincente que a soja arrestada pertence a terceiros”.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por utilização do recurso de forma protelatória, deixo de atendê-lo. É que, a meu viso, a parte recorrente utiliza-se de recurso cabível dentro do ordenamento jurídico pátrio, e defende tese que, apesar de não acatada, merece respeito, de modo que não considero atendidos os requisitos para que o pedido de multa seja acolhido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 85,

§

11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023